Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-57.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição ou desclassificação descabidas - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena-base que comporta abrandamento - Regime carcerário fixado com critério – Recurso parcialmente provido para mitigação do castigo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500072-57.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante TATIANE
CRISTINA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão somente para
abrandar as penas impostas, fixando-as em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, mais 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-
multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-57.2020.8.26.0083 -Voto no 16087
2
Voto no 16087
Apelação no 1500072-57.2020.8.26.0083
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas pelos
elementos constantes dos autos
Absolvição
ou
desclassificação
descabidas
-
Circunstâncias que demonstram a dedicação
ao comércio espúrio
Pena-base que
comporta abrandamento - Regime carcerário
fixado com critério
Recurso parcialmente
provido para mitigação do castigo
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 198/202) que
julgou procedente a ação penal e condenou Tatiane Cristina de Souza como incursa
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso legal.
A ré almeja a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação para os crimes tipificados no art. 28 ou no art. 33, §2o, da Lei
11.343. Requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas (fls. 206/211).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 221/227), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 247/282).
É o relatório.
É dos autos que a ré, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, trazia consigo, guardava, trazia consigo, vendia e entregava a consumo de
terceiros, 22 (vinte e duas) pedras de crack, com peso de aproximado de 2,3g (dois
gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-57.2020.8.26.0083 -Voto no 16087
3
Interrogada em juízo, a ré refutou a autoria delitiva, dizendo-se mera
usuária de entorpecentes. Estava no local dos fatos, fazendo uso de drogas em
companhia de Cristiane. Os narcóticos encontrados consigo se destinavam ao seu
consumo (cf. gravação audiovisual).
Sem êxito na ressalva, todavia.
Os guardas municipais André e Pedro, por sua vez, relembraram a
atuação. Denúncias davam conta de que a acusada praticava a traficância em um
prédio abandonado, próximo a uma escola municipal. Rumaram ao local dos fatos,
onde presenciaram uma moça entregando algo à ré, e recebendo algo em troca, em
atividade típica da traficância. Abordada, localizaram em poder da acionada 22 (vinte
e duas) pedras de crack, pesando 2,3 gramas, além de R$5,00 (cinco reais). Indagada
a respeito, a acusada referiu que os narcóticos se destinavam ao seu próprio consumo.
Há algum tempo recebiam informações de que a acusada estaria traficando naquele
local (cf. gravação audiovisual).
E o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas
presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações
suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos,
ausentes na espécie. É, afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o
aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de
policial, quando se encontra com outros elementos de convicção. Não
há razão para refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos
em geral, a não ser quando se apresentem razão concreta de
suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro
julgado desta Augusta Corte ficou destacado que 'não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são policiais.
Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e procedem
à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o que
fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-57.2020.8.26.0083 -Voto no 16087
4
alegação de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o
Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte,
'como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de
um exame global do quadro probatório' (in RT 730/569)” - Apelação
Criminal no 0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel.
Des. Cardoso Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA
POR
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
MILITARES.
ADMISSIBILIDADE. LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSA
DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.
OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares
na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade
no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino
localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória
de eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa
de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06”
(Apelação Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê
Ricupero, j. em 04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há que os desautorize.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em
destaque, muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam
de motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. A apelante foi
surpresada em ato típico de mercancia. Trazia consigo as 22 (vinte e duas) porções de
drogas já parceladas, além de dinheiro em espécie. Cotejado o fato com as demais
circunstâncias da diligência, conduzida em conhecida biqueira e impulsionada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-57.2020.8.26.0083 -Voto no 16087
5
delação, fica bem evidenciado o exercício do narcotráfico pela recorrente.
Lado outro, eventual condição de usuária da acusada não a torna inapta
ao exercício da mercancia espúria; ao reverso, não raras vezes são condições
coincidentes, que atuam como razão para o exercício difusor e na captação da mão de
obra respectiva.
Menos sensato fosse simples usuária, a trazer ao recesso público
expressão tal de narcóticos e sujeitar-se a toda sorte de infortúnios.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal da acusada, nos
moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A pena imposta, outrossim, não fora objeto de questionamento específico
não inspira reparos.
A exasperação da basal em 1/6 (um sexto) escorou-se nos maus
antecedentes da ré (certidão a fls. 91), assim como na natureza dos entorpecentes.
Contudo, a espécie, ainda que traga males, é a mais ordinária, e, pelos
nortes deste juízo
inclusive por não se revelar em quantidade vultosa ou
extraordinária não justifica implemento daquela ordem, com amparo nos artigos 42
e 43 da Lei de Drogas. E isso vem orientado pelo costumeiramente havido em
hipóteses tais, de varejo específico.
Assim, afastado o incremento operado pelo art. 42, da lei de regência, a
basal há de sofrer acréscimo de apenas 1/8 (um oitavo), com amparo nos maus
antecedentes, a resultar em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.
A seguir, a agravante da reincidência (fls. 89/90) justifica o incremento
da pena em mais 1/6 (um sexto), a culminar em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, mais 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.
No mais, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500072-57.2020.8.26.0083 -Voto no 16087
6
Lei de Drogas. Afinal, os maus antecedentes e a reincidência, a par de constituírem
óbice legal, sugerem mesmo a inserção da agente no mundo do crime.
Assim, resultou a pena definitivamente assentada em 06 (seis) anos, 06
(seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 655 (seiscentos e cinquenta
e cinco) dias-multa, no piso legal.
Registre-se, a propósito, que a referência, no dispositivo da r. sentença, a
respeito do art. 40, III, da Lei 11.343/0, decorre de evidente erro material, vez que
inexistente fundamentação a respeito desta causa de aumento, não aplicada, ademais,
na dosimetria.
No que tange ao regime carcerário, mantém-se o regime fechado ao
início do cumprimento, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, tendo em vista o
quantum da pena imposta, bem como a vida anteacta da ré, da qual se extrai sua
predisposição ao ilícito, como agora a sua resistência em regenerar-se.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela
recalcitrância estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao
primado da suficiência.
Por derradeiro, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente
justificada na origem (fls. 202), e se a custódia cautelar subsistiu durante a fase de
instrução, com maior razão haverá de sê-lo com a imposição da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão
somente para abrandar as penas impostas, fixando-as em 06 (seis) anos, 06 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 655 (seiscentos e cinquenta e
cinco) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator